Tribunal: TJDFT
Processo: 0746775-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746775-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: IRENO MENDES DA LUZ JUNIOR RECORRIDO: ELIAS FERREIRA BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. INADIMPLEMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, sem determinação de restituição de valores ou aplicação de cláusula penal. 2. O contrato de prestação de serviços firmado entre as partes previu como objeto a obrigação de fazer consistente em diligenciar para a “regularização da concessão de uso” de lote em favor do contratante. 3. Consta dos autos que o imóvel de interesse foi objeto do Edital de Licitação 03/2022 promovido pela Terracap em 29/4/2022. Ainda, de acordo com a prova dos autos, o contratante, ora recorrente, encaminhou a documentação pertinente ao apelado com o intuito de possibilitar a habilitação do contratante. Entretanto, o recorrente não foi o vencedor do procedimento licitatório, pois sequer realizou a proposta nos termos do edital. 4. Verificado que, de fato, o imóvel em questão foi incluído em edital de licitação para outorga de concessão de direito real de uso, não há falar em inadimplemento contratual e aplicação de cláusula penal, porquanto as disposições da avença evidenciam que o objeto do ajuste era justamente este e o contrato administrativo somente não se concretizou por motivos alheios à vontade do contratado. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 418, 593 e 594, todos do Código Civil, sustentando o inadimplemento contratual do recorrido a ensejar a restituição dos valores pagos e aplicação da cláusula penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 418, 593 e 594, todos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Dessume-se que a pretensão do recorrente era a aquisição direta do imóvel, todavia, não houve aludida delimitação no objeto contratual, que mencionou em sua cláusula 1.1 a “regularização da concessão de uso de 30 anos”. Ademais, como se tratava de imóvel público, é cediço que sua alienação estava condicionada à participação em certame público de licitação, sendo residuais as hipóteses de dispensa previstas na legislação de regência. Com efeito, nos termos do art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”, de modo que, ainda que não prevista de forma minuciosa no contrato de prestação de serviços, a imposição legal de participação na licitação é inerente ao negócio jurídico que o recorrente pretendia firmar e, assim, era de seu conhecimento tal condicionante. Portanto, verificado que, de fato, o imóvel em questão foi incluído em edital de licitação para outorga de concessão de direito real de uso, não há falar em inadimplemento contratual e aplicação de cláusula penal, porquanto as disposições da avença evidenciam que o objeto do ajuste era justamente este e o contrato administrativo somente não se concretizou por motivos alheios à vontade do contratado. No mais, não há previsão contratual de que a contratação de daria na modalidade direta. Mesmo que assim dispusesse, tratar-se-ia de objeto ilícito, a ensejar a nulidade do negócio jurídico, pois em nítida afronta ao regramento da alienação de imóveis públicos. Assim sendo, não merece reparos a r. sentença que rescindiu o contrato de prestação de serviços sem cominar o dever de restituição de valores ou aplicação da cláusula penal, pois não evidenciado inadimplemento pelo apelado (ID 59087229). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023